Tribunal: TJES
Processo: 5006430-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006430-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CAMILA DE JESUS MACEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006430-76.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: CAMILA DE JESUS MACEDO

EMBARGADA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela
CAMILA DE JESUS MACEDO,
em face do Acórdão (ID. 5774872), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença de piso julgando improcedente o pleito Autoral.

Em suas razões (ID. 5853026), a Embargante sustenta a ocorrência de contradição no Acórdão, haja vista que o documento analisado corresponde a um Contrato de Crédito Pessoal, e não a contrato de contratação de cartão de crédito.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e reformou a sentença guerreada.

Verifica-se que os descontos realizados por parte do embargado nos valores de R$ 960,09 (novecentos e sessenta reais e nove centavos), R$ 622,84 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R$400,56 (quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos), são devidos,
haja vista que tratam-se, de fato, dos valores mínimos das faturas de cartão de crédito não pagas e não possuem relação com o contrato de crédito pessoal.

Nesse sentido, vejamos:

“Após análise detida dos autos, verifico que os descontos descritos pela parte Recorrida, nos valores de R$ 960,09 (novecentos e sessenta reais e nove centavos), R$ 622,84 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R$400,56 (quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos), referem-se ao valor mínimo de suas faturas de cartão de crédito, sendo tal desconto, portanto regular.

Isto porque, do contrato colacionado no ID de nº 4220970, denota-se a previsão de tal forma de quitação através de débito automático do valor mínimo da fatura, tendo o referido mecanismo sido autorizado pela parte Recorrida no momento da assinatura do contrato, facultando-a a possibilidade de solicitar que tal forma de pagamento fosse alterada, o que não fez. Isto posto, não vislumbro qualquer falha na prestação de serviço pela parte Recorrente.”

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer contradição no
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)